Tribunal: TJMT
Processo: 1001097-47.2019.8.11.0009
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-05-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001097-47.2019.8.11.0009
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JOAO DE OLIVEIRA - CPF: 458.664.651-91 (APELANTE), ELISANGELA PERAL DA SILVA - CPF: 007.440.161-00 (ADVOGADO), ADEMILSON ALVES DE JESUS - CPF: 923.776.611-49 (APELADO), JULIANO GALADINOVIC ALVIM - CPF: 035.606.171-03 (ADVOGADO), JOSE ROBERTO ALVIM registrado(a) civilmente como JOSE ROBERTO ALVIM - CPF: 279.337.099-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
–

REVOGAÇÃO DA JUSTIÇA GRATUITA – MUDANÇA DA SITUAÇÃO FINANCEIRA DO BENEFICIADO –
AUSÊNCIA DE PROVA – RECURSO NÃO PROVIDO.

É possível revogar o benefício da justiça gratuita desde que
o exequente traga aos autos prova da mudança da situação financeira do requerido
.

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível em Cumprimento de Sentença indeferido.

A Ação de Indenização por Danos Materiais que deu origem ao Cumprimento de Sentença foi julgada improcedente, com condenação dos autores nas custas e honorários advocatícios, que ficaram suspensos em razão da gratuidade concedida.

O apelante alega que a condição econômica do apelado mudou depois da sentença e pede que seja revogado o benefício da justiça gratuita para que possa dar andamento no cumprimento de sentença.

Afirma que três imóveis que eram objeto do feito agora estão desimpedidos e podem ser penhorados para quitar os honorários.

Argui que o apelado é aposentado e parte do que recebe pode também ser penhorado para salda a dívida.

Contrarrazões nas fls. 452/457.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O apelante insurge-se contra a sentença que indeferiu eu pedido de cumprimento de sentença sob o fundamento de que
o apelado é beneficiário da justiça gratuita e não houve demonstração de nenhum fato novo que tivesse alterado a situação econômica dele.

Na
Ação de Indenização por Danos Materiais
o apelado foi condenado em honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa
. Como houve Apelação e o apelado perdeu, os honorários para o apelante foram para 15% sobre o valor da causa.

Como beneficiário da justiça gratuita essa condenação fica suspensa por 5 anos e depois extingue-se
(§3º do art.
98 do CPC)
. Nesse
período, se houver mudança na situação financeira do devedor é possível reverter o benefício da justiça gratuita
e executar o valor
, sendo ônus do credor demonstrar essa situação

(§3º do art. 98 do CPC
.

Neste caso embora o apelante a
firme que a gratuidade
deva
ser revertida, não traz nenhum elemento novo que
já
não tivesse sido apreciado quando deferida a
gratuidade
.

No que diz respeito aos imóveis, são de baixo valor e n
ão há demonstração de que tenham sofrido alguma valorização extraordinária. Quanto à aposentadoria, é público e notório que
esse valor vai sendo reduzido ao longo do tempo e não aumentado.

Desse modo, não tendo o apelante se desincumbido do seu ônus de provar alguma mudança na situação econômica do apelado,
correta a decisão que indefere o cumprimento de sentença.

A propósito:

“
PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. MODIFICAÇÃO DA SITUAÇÃO FINANCIEIRA DO BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA NÃO CONFIGURADA. SÚMULA 83/STJ.

1. Trata-se de Recurso Especial com o objetivo de anular acórdão que não reconheceu a modificação da situação financeira do recorrido beneficiário da justiça gratuita.

2. A jurisprudência do STJ é no sentido que o benefício da assistência judiciária compreende todos os atos do processo, em todas as instâncias, até decisão final do litígio, a menos que seja revogado. Tal revogação deve estar calcada em fato novo que altere a hipossuficiência da parte, o que não é o caso dos autos. Dessume-se que o acórdão recorrido está em sintonia com o atual entendimento do STJ, razão pela qual não merece prosperar a irresignação. Incide, in
casu
, o princípio estabelecido na Súmula 83/STJ: "Não se conhece do Recurso Especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida".

3. Recurso Especial não conhecido.
”
(REsp n. 1.774.660/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 5/9/2019,
DJe
de 11/10/2019.)

“
Agravo de Instrumento – Cumprimento de sentença – Justiça gratuita – Pleito de revogação do benefício – Alteração da situação econômica do executado não demonstrada – Precedente do E. Superior Tribunal de Justiça e desta C. Câmara – Decisão mantida – Recurso desprovido.
”

(
TJSP; Agravo
de Instrumento 2106010-97.2024.8.26.0000; Relator (a): Renato
Delbianco
; Órgão Julgador: 2ª Câmara de Direito Público; Foro de Poá - 2ª. Vara Cível; Data do Julgamento: 29/05/2024; Data de Registro: 29/05/2024)
.

Pelo exposto,
nego provimento
ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/05/2024